Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745329-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA, MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE SOUSA, VIDÁLIO MARTINS ARRAIS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 211022283 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712744-23.2024.8.07.0018 ajuizado por MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA, MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA e VIDALIO MARTINS ARRAIS. Ao compulsar os autos, verifico que não há pedido liminar formulado pelo agravante. Desse modo, intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator